Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de cobrança referente a mensalidades inadimplidas de plano de saúde administrado por entidade de autogestão.
2. O reconhecimento da prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde administrado por entidade de autogestão submete-se à regra geral do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, tendo em vista a ausência de previsão legal específica expressa em sentido diverso. Precedentes desta Corte.
3. Deu-se provimento ao apelo para afastar a prescrição quinquenal.